Tribunal: TJSP
Processo: 2042774-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042774-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante TATIANE JARROS
OLIVEIRA, é agravado VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042774-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29623
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2042774-16.2020.8.26.0000
Vara de Ipuã (proc. no 1000150-71.2020.8.26.0257)
Agravante: Tatiane Jarros Oliveira
Agravada: Via Varejo S/A (Ponto Frio)
Juiz de 1a Instância: Marcos de Jesus Gomes
Voto n° 29623.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-
se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que, porém, não se defere se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza Agravo não provido.
Autora de ação de “indenização por danos morais e
materiais”, a agravante rebela-se contra r. decisão que lhe indeferiu o benefício
da justiça gratuita e, desde já, eventual pedido de diferimento do recolhimento
das custas judiciais, bem como determinou a emenda da inicial, para que ela
recolha as custas, despesas processuais e a taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, por
falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Sustenta a agravante que: a) é servidora pública
municipal, recebe salário de R$2.526,62, e é a responsável pela manutenção da
sua família, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais; b)
juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, que mostram a
impossibilidade do pagamento das custas judiciais, sem comprometer sua
subsistência; c) a simples contratação de advogado particular não impede a
concessão do benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042774-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29623
3
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Neste caso, pese a declaração de hipossuficiência (fl.
24 do processo), não foi comprovada a alegação de que a agravante seja,
juridicamente, pobre.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo consta
que a agravante é “funcionária pública municipal”, que recebe o salário líquido
médio de R$2.132,00 (fl. 27/29 do processo).
Apesar do valor que recebe como servidora municipal,
o fato é que a autora tem gastos com cartão de crédito no valor de R$2.368,32 (fl.
34 do processo digital), superior ao seu salário líquido médio, ou seja,
incompatível com os rendimentos informados nos autos.
Assim, não restou comprovada a alegação da autora
de que é responsável pela manutenção da família, já que o seu salário seria
consumido todo com o pagamento do cartão, não tendo ela esclarecido nada a
respeito, no agravo, apesar de ter sido esta uma das razões do indeferimento do
benefício.
O benefício da gratuidade é concedido apenas para
pessoas que não têm condições de arcar com as custas e despesas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042774-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29623
4
sem prejuízo do próprio sustento, o que aqui não ficou demonstrado.
Cabia à agravante fazer prova concludente de sua
condição de necessitada. De tal ônus, porém, ela não se desincumbiu.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes de
ele ser indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com o agravo, provas
convincentes da sua impossibilidade financeira, tendo ela se limitado a juntar
apenas os documentos já apresentados em 1o grau.
Assim e considerando que não há demonstração de
que a agravante não tem condições de arcar com as custas e as despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família, mantenho o
indeferimento do benefício à agravante e nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora